Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-08.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711526-08.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARALELO 20 ARQUEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA - EPP APELADO: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem para análise do acordo, conforme requerido pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator